Tribunal: TJBA
Processo: 8052317-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052317-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida associada a comorbidades.

2. Agravante sustenta a urgência e necessidade do tratamento hospitalar, com base em prescrição médica que contraindica cirurgia bariátrica e recomenda tratamento multidisciplinar intensivo.

3. Juízo de origem entendeu possível o tratamento em regime ambulatorial e indeferiu o pedido liminar, concedendo parcialmente os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é legítima a recusa do plano de saúde em custear internação para tratamento de obesidade mórbida prescrito por profissional médico, especialmente em clínica não credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, que aufere um salário mínimo e reside com os pais, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A relação contratual entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula nº 608).

5. A prescrição médica que recomenda internação para tratamento de obesidade mórbida deve prevalecer sobre entendimento da operadora de saúde ou juízo, não cabendo substituição da indicação técnica por juízo administrativo ou judicial.

6. A Lei nº 9.656/98 veda apenas procedimentos com finalidade estética. No caso, o tratamento possui finalidade terapêutica e visa evitar agravamento do quadro clínico e risco à vida.

7. A recusa da operadora de saúde, sem indicação de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento nas condições prescritas, mostra-se abusiva e contrária ao art. 47 do CDC.

8. Aplicação da Lei nº 14.454/2022, que determina a cobertura de tratamentos não constantes no rol da ANS, desde que prescritos por médico assistente e com comprovação de eficácia.

9. Precedentes do TJ-BA reconhecem a obrigação do plano de saúde de custear tratamento em clínica especializada, desde que não haja unidade credenciada equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa do plano de saúde em custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida é indevida quando houver prescrição médica fundamentada e inexistir unidade credenciada apta a realizar o procedimento.

2. A operadora deve indicar, de forma inequívoca, clínica conveniada com estrutura equivalente, sob pena de arcar com os custos em instituição não credenciada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052317-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRUNO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA SOUZA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .